Tribunal: TCU
Processo: 031.460/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer o envio de informações e conclusões de relatórios técnicos que compõem a instrução de processos específicos relacionados à avaliação da execução e da regularidade das emendas de relator (RP 9).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) encaminhada por intermédio do Ofício 250/22-CTASP/DECOM/CD, de autoria do Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, e tem por objeto o requerimento REQ 130/2022, de autoria da Deputada Fernanda Melchionna, aprovado no âmbito daquela Comissão, no qual se requer, "a apresentação dos relatórios técnicos que compõem a instrução dos processos TC Processo 044.337/2021-3 , TC Processo 012.649/2021-0 , TC Processo 014.379/2021-0 e TC Processo 027.688/2022-4 "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; art. 232, inciso III, do Regimento Interno; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. encaminhar à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, cópia dos processos requeridos, observadas as ressalvas a seguir: 9.2.1. TC Processo 044.337/2021-3 : cópia de todas as peças, bem como cópia do Relatório, Voto e do Acórdão 19/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. TC Processo 012.649/2021-0 : cópia de todas as peças, exceto as peças 44, 45, 46, 108, 109, 110, protegidas por sigilo específico; 9.2.3. TC Processo 014.379/2021-0 : cópia de todas as peças, exceto as peças 1, 5, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 44, 45, 85, 86, 87, 90, protegidas por sigilo específico; 9.2.4. TC Processo 027.688/2022-4 : cópia de todas as peças, exceto a peça 2, protegida por sigilo específico; 9.3. informar à Comissão solicitante que as peças dos processos TC Processo 044.337/2021-3 , TC Processo 012.649/2021-0 e TC Processo 027.688/2022-4 têm classificação reservada quanto à segurança da informação, conforme art. 9o da Resolução-TCU 294/2018, e que as peças do TC Processo 014.379/2021-0 têm classificação sigilosa, consoante art. 53, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados; 9.5. sobrestar os presentes autos, até o encerramento do TC Processo 012.649/2021-0 , do TC Processo 014.379/2021-0 , e do TC Processo 027.688/2022-4 , para posterior encaminhamento, à Comissão requerente, das peças que vierem a ser produzidas, e dos relatórios, votos e acórdãos que vierem a ser proferidos pelo Tribunal no bojo desses processos.